Tribunal: TJES
Processo: 0001149-27.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001149-27.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. REPASSE DE VERBA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS NOS TERMOS AJUSTADOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do Município de Itapemirim, na qual se pretendia o pagamento de R$ 2.000.000,00, acrescido de juros e correção monetária, com fundamento no Convênio nº 008/2016.

Sustenta o apelante que o Município se obrigou ao repasse da quantia pactuada, que não houve recusa à prestação de contas e que o não pagamento ensejaria enriquecimento indevido do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Há duas questões em discussão: (
I
) saber se o Convênio n. 008/2016, por si só, assegura ao autor direito de crédito exigível contra o Município; e (
II
) saber se houve comprovação suficiente da realização das despesas conveniadas, em conformidade com o ajuste, apta a autorizar o ressarcimento pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

5. O Convênio n. 008/2016 previu repasse financeiro destinado ao custeio de ações e serviços de saúde, com vigência delimitada ao exercício de 2016 e com exigência de prestação de contas quanto à aplicação dos recursos.

6. O instrumento convenial não confere, em abstrato, direito de crédito automaticamente oponível ao Município, pois a liberação e a exigibilidade da verba dependiam da execução das despesas nos moldes pactuados, dentro do prazo de vigência, com observância do controle administrativo e da correspondente prestação de contas.

7. O ressarcimento somente seria admissível mediante prova cabal de que os gastos foram efetivamente realizados em estrita conformidade com o convênio, inclusive quanto à submissão ao crivo do Município e à comprovação documental da despesa.

8. A documentação juntada com a inicial, consistente em estatuto social, certificado beneficente, balanço patrimonial, cópia do convênio, plano de trabalho, nota fiscal, ofícios e matérias jornalísticas, não demonstra a efetiva aquisição de produtos ou contratação de serviços nos termos exigidos pelo ajuste.

9. Ausente prova concreta da execução das despesas conveniadas e da regular prestação de contas, não se viabiliza a condenação do Município ao pagamento da quantia postulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O convênio administrativo que prevê repasse de recursos públicos para custeio de ações e serviços de saúde não gera, por si só, direito de crédito abstratamente exigível pelo convenente. 2. O ressarcimento de despesas vinculadas a convênio depende de prova efetiva da execução dos gastos nos exatos termos ajustados, dentro do período de vigência, com observância da prestação de contas e do controle administrativo. 3. Não se desincumbindo o autor do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, deve ser mantida a improcedência do pedido.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPC, art. 373, I; Convênio n. 008/2016, item 4.2, “a”, e cláusula décima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001149-27.2018.8.08.0026.

APELANTE: HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

APELADO: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta
por Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim
em face da respeitável sentença
de fls. 102-3, integrada pela decisão de embargos de declaração id 13338180, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira
Vara Cível

da
Comarca
de Itapemirim

nos autos da “ação pelo procedimento comum” proposta por ele contra
Município de Itapemirim
, que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial.

Nas razões do recurso
(
id 13338182) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “ajuizou ação visando a condenação do Município de Itapemirim, ora apelado, ao pagamento de valor pelo qual este último se obrigou com o CONVÊNIO Nº 008/2016, firmado em 01 de julho de 2016”; 2)
o réu deve ser condenado ao pagamento dos valores mencionados na petição inicial; 3) “A ordem jurídico-constitucional rechaça a vantagem indevida, sob pena de se concretizar o enriquecimento ilícito do ente público, em detrimento do particular”; e 4) “nunca se recusou a prestar contas. No entanto, por força do que prevê a cláusula 10.1, se obrigou à prestação de contas no prazo de até 120 (cento e vinte) dias da data do repasse do

recurso, que nunca foi repassado”.

Requereu
o
“provimento ao presente apelo, para reformar a sentença recorrida (não complementada pela decisão que julgou os embargos de declaração opostos) e, consequentemente, condenar o Município de Itapemirim, ora apelado, a pagar ao hospital autor, ora apelante, a importância de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), que representa o valor principal, devida por força do Convênio nº 008/2016, acrescido de juros e correção monetária, contados desde a data de vencimento da obrigação (08 de julho de 2016 – quinto dia útil após a assinatura do indigitado convênio), invertendo-se os ônus da sucumbência”.

O recurso não deve ser provido.

O art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que “O ônus da prova incumbe... ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.
O dispositivo consagra no Direito Processual Civil a regra da distribuição estática do ônus da prova.

No caso, tenho que o apelante não logrou comprovar
as suas alegações
, afigurando-se acertado o entendimento adotado na instância singular de improcedência da pretensão.

Da leitura do Convênio n. 008/2016, depreende-se que o Município assumiu a obrigação de repassar ao Hospital, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da assinatura do ajuste, formalizada em 01.07.2016, a quantia de R$ 2.000.000,00.

Nos termos da cláusula primeira, o instrumento tinha por objeto “...o desenvolvimento de ações e serviços de saúde, através do incentivo de cooperação técnica e financeira, objetivando o repasse de recurso financeiro ao Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim para suporte, complementação e custeio das despesas hospitalares na aquisição de materiais, medicamentos e outras despesas inerentes das atividades hospitalares, garantindo a continuidade no atendimento e atenção aos munícipes no Hospital Evangélico de Itapemirim
[
...
]
, nas áreas de urgência e emergência, oncologia, cardiologia, DST/HIV/AIDS e outros serviços de referência da referida unidade e das demais unidades da referida instituição, tais como urologia, ortopedia, cirurgia geral, dentre outros conforme plano de trabalho anexo”.

O ajuste previu, ainda, dever de prestação de contas relativamente aos itens adquiridos, com vigência estabelecida entre junho e dezembro de 2016.

À vista disso, entendo que o Hospital, por força do convênio, não detinha direito de crédito abstratamente oponível ao Município. As verbas pactuadas deveriam, necessariamente, ser aplicadas durante o período de vigência do ajuste, portanto no exercício de 2016.

De outro vértice, comprovado dispêndio realizado com fundamento na expectativa legítima de recebimento dos recursos conveniados, desde que a despesa tenha sido executada em estrita conformidade com as disposições do instrumento, revela-se inequívoco o direito ao ressarcimento.

Nessa perspectiva, o acolhimento da pretensão exigia demonstração cabal de que as despesas foram efetivamente realizadas nos exatos termos e nas condições previstas no convênio, dentro do respectivo prazo de vigência, com submissão à devida prestação de contas e ao controle prévio da Administração, conforme estabelece o item 4.2, “a”, do Convênio n.º 008/2016.

Na hipótese dos autos, a petição inicial veio instruída apenas com estatuto social da entidade (
fls
. 16-25), certificado de entidade beneficente expedido pelo Ministério da Saúde (f
l
. 26), balanço patrimonial do hospital, acompanhado das respectivas notas explicativas (
fls.
27-49), cópia do Convênio n.º 008/2016 (
fls.
50-6), plano de trabalho (
fls.
57-9), nota fiscal emitida pelo Hospital, no valor de R$ 2.000.000,00, alusiva aos serviços prestados ao Município (f
l
. 60), ofícios acompanhados de demonstrativos de execução orçamentária, por meio dos quais se pleiteou o repasse da verba (
fls.
61-5), além de matérias jornalísticas (
fls.
68-85).

E
sse conjunto
documental
, contudo, não se revela suficiente para comprovar os fatos constitutivos do direito invocado. Mais precisamente, não há prova da efetiva aquisição de produtos ou contratação de serviços previamente submetidos ao crivo do Município, com posterior prestação de contas, na forma exigida pela cláusula décima do Convênio n. 008/2016.

Em consequência, à míngua de demonstração concreta da execução das despesas conveniadas nos moldes ajustados, não se mostra juridicamente viável a condenação do Município ao pagamento pretendido

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
e majoro a verba honorária sucumbencial
fixada na origem
para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)